Tribunal: TRF3
Processo: 5029088-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
349/575)

5029088-02.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029088-02.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DEMANDA ENVOLVENDO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada por condomínio em face de instituição financeira, em razão de vícios de construção em empreendimento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida.

A decisão de primeiro grau havia indeferido a inversão do ônus probatório, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 373, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, seja com base no art. 6o, VIII, do CDC, em demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento monocrático em hipóteses de entendimento consolidado.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações jurídicas envolvendo contratos habitacionais vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação e ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Verificada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a maior facilidade da instituição financeira em produzir prova acerca da inexistência de vícios construtivos, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova.

A complexidade técnica da matéria e a posição de vulnerabilidade do condomínio justificam a redistribuição do encargo probatório, nos termos da teoria da distribuição dinâmica da prova.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior facilidade probatória da instituição financeira. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor autoriza a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, e 932, IV e V; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568; TRF3, AI no 5007191-49.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 24.07.2024; TRF3, AI no 5028791-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029088-02.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029088-02.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 348742540) em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (ID 346783168).

O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPÊ ROXOcontra decisão que, nos autos do Procedimento Comum no 5002000-85.2023.4.03.6134, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Decidiu o MM Juiz de Primeiro Grau (ID 443116966, autos de origem):

"Por outro lado, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova, pois não há enquadramento da hipótese dos autos na previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Não há previsão expressa em lei, nem peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte autora cumprir o encargo."

A agravante relata que propôs ação indenizatória em face da Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de vícios de construção constatados no Condomínio. Alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso concreto. Ressalta que a CEF é a responsável pelo empreendimento, pois configura como contratante da Construtora que executou a obra. Salienta que as obras foram executadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Menciona que o condomínio é constituído por pessoas de baixíssima renda, que se configuram como hipossuficientes no sentido técnico e financeiro, contempladas pelo Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 342309348).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 360835141).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029088-02.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de ação ordinária em que a parte pretende o ressarcimento integral de valores necessários para sanar os supostos vícios construtivos no imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

Neste caso, entendo que a inversão do ônus da prova não pode ser analisada apenas pelo fato da parte ser beneficiária da justiça gratuita, mas sim pela posição que se encontra com relação a parte adversa.

Quanto ao ônus da prova o Código de Processo Civil, no art. 373, § 1o estabelece:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

Impende ainda mencionar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos casos que envolvem os vícios de construção em imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, conforme jurisprudência deste E. Tribunal, in verbis:

SFH. COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONCLUÍDA, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. RECURSOS FGTS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591-DF, DJ 29/09/2006, p. 31) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) quanto à aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

2. A vedação de capitalização de juros, qualquer que seja a periodicidade no âmbito do Sistema Financeira da Habitação, somente é válida para contratos assinados anteriormente à Lei no 11.977/2009.

3. A adoção do Sistema Francês de Amortização - Tabela Price não é vedada pelo ordenamento jurídico e, por si só, não configura desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ilegalidade ou enriquecimento ilícito.

4. Consoante o art. 32, da Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS, aplicável ao caso, a taxa de juros nominal do programa foi fixada entre 5,0% a 7% ao ano, limite respeitado na contratação.

5. É evidente a ciência, pela parte autora, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas, ante o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

6. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001699-40.2023.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 23/10/2024, DJEN DATA: 28/10/2024)

-:-

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Entendo que se encontra demonstrada a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, na forma autorizada pelo artigo 373 do CPC, porquanto presente situação capaz de revelar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de o condomínio autor cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito. Isso porque a causa envolve questões técnicas complexas, a recorrente é hipossuficiente em relação à CEF, que tem maior facilidade na obtenção da prova de fato contrário, mormente ante sua capacidade financeira e a possibilidade de contar com profissionais qualificados e especializados para rebater as alegações da parte autora.

- Vale ressaltar que o C. STJ tem entendido ser possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, nas demandas ajuizadas por condomínios em face de construtoras em defesa dos interesses dos condôminos, como é o caso dos autos.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007191-49.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 24/07/2024, DJEN DATA: 30/07/2024)

-:-

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Quanto à aplicação do CDC ao caso, anoto que o STJ tem entendimento no sentido de que tal diploma não seria aplicável aos contratos regidos pelo SFH apenas quando firmados antes de sua vigência ou quando vinculados ao FCVS, hipóteses que não são a dos autos.

2. In casu, reputo pertinente a inversão do ônus probatório, seja com fundamento no art 6o, VIII, do CDC, seja com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC, haja vista que a instituição financeira detém melhores condições de produzi-la, considerando a hipossuficiência técnica da parte autora, ora agravante, de modo que possui a incumbência de provar que o imóvel objeto da lide não detém vícios e, assim, que não deve arcar com o pleito indenizatório.

3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028791-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 06/09/2024, DJEN DATA: 19/09/2024)

Dessa feita, uma vez sendo aplicada a legislação consumerista, a inversão do ônus da prova, no presente caso, também tem respaldo no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por estar a parte recorrente em posição de manifesta inferioridade perante a CEF e a Construtora.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DEMANDA ENVOLVENDO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada por condomínio em face de instituição financeira, em razão de vícios de construção em empreendimento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida.

A decisão de primeiro grau havia indeferido a inversão do ônus probatório, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 373, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, seja com base no art. 6o, VIII, do CDC, em demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento monocrático em hipóteses de entendimento consolidado.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações jurídicas envolvendo contratos habitacionais vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação e ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Verificada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a maior facilidade da instituição financeira em produzir prova acerca da inexistência de vícios construtivos, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova.

A complexidade técnica da matéria e a posição de vulnerabilidade do condomínio justificam a redistribuição do encargo probatório, nos termos da teoria da distribuição dinâmica da prova.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior facilidade probatória da instituição financeira. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor autoriza a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, e 932, IV e V; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568; TRF3, AI no 5007191-49.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 24.07.2024; TRF3, AI no 5028791-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão